Tribunal: TJES
Processo: 5005695-14.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005695-14.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HENRIQUE MARTINS E SUL e outros
RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N
º 5005695-14.2020.8.08.0012

RECORRENTES: JORGE HENRIQUE MARTINS E TOO SEGUROS S/A

RECORRIDOS: TOO SEGUROS S/A E JORGE HENRIQUE MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. SEGURO. COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

Trata-se de ação pleiteando o recebimento de seguro e indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que contratou seguro prestamista junto à requerida em 07.12.2018, no momento que financiou seu veículo e que estabelecia indenização de R$2.400,00 para o caso de desemprego involuntário. Esclarece que perdeu seu emprego em 2020 e acionou a requerida, mas o pagamento da indenização foi negado. Requer o pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz preliminar de falta de interesse de agir, por não ter comunicado o sinistro. No mérito, em síntese, ressalta que o sinistro não foi comunicado, bem como, não foram juntados os documentos que comprovam o desemprego involuntário. Portanto, não havendo cobertura para o caso em análise, devem ser julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A sentença de piso assim decidiu:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, via de consequência, determino à requerida o pagamento da indenização securitária de R$2.400,00 à instituição financeira, para abatimento no contrato de financiamento vinculado ao seguro. O cumprimento da obrigação deverá ser comprovado no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos que, desde já, arbitro em R$3.000,00. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega que não há comprovação do desemprego involuntário do autor, nem da dispensa do mesmo por injusta causa ou, ainda, a permanência deste no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses, informações estas devidamente prestadas no ato da contratação. Afirma, ainda, que não deve ser mantida a condenação em pagamento da indenização securitária. Requer a reforma da r. sentença de piso.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso acima.

A parte autora também apresentou recurso inominado, requerendo a reforma parcial da sentença, para condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a parte requerida argumenta que não houve prática de ilícito, sendo indevido o pagamento de indenização securitária, não restando configurado o dano moral pleiteado.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importante salientar que há recurso apresentado por ambas as partes, pela
TOO SEGUROS S/A
no ID 1141036 e pela parte autora no ID 1141040.

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA A PARTE RECORRENTE
JORGE HENRIQUE MARTINS
, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE ID 1486920.

Somente a recorrida
TOO SEGUROS S/A, apresentou contrarrazões, conforme ID 1141043.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos,
observo que, no ID 1140883, a própria parte autora apresenta um contrato de trabalho por prazo determinado, como consta expressamente do referido documento.

Desta forma, entendo que não resta abusiva a negativa da requerida no presente caso, levando-se em consideração que o objetivo do contrato é garantir um auxílio, ao beneficiário do seguro, no caso de perda involuntária do emprego, conforme contrato de ID 1140849.

Já sabendo, o beneficiário, a data em que estaria desempregado, vejo que o mesmo não teria direito ao recebimento do valor, uma vez que a proteção prometida pela requerida trata-se de evento futuro e incerto, o que não se observa no caso do autor já ter conhecimento do momento em que ficaria desempregado.

Por tudo isso, não observo a presença de ato ilícito do requerido, não havendo o que se falar em dever de pagamento de indenização securitária ou danos morais.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, diante de todos os argumentos acima, o recurso apresentado pela parte autora deve seguir o caminho do improvimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pela TOO SEGUROS S/A
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela parte autora
JORGE HENRIQUE MARTINS
. Condeno, o autor, em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por conta do deferimento da assistência judiciária. Em relação a empresa TOO SEGUROS S/A., sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.